Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705825-40.2022.8.07.0001 RECORRENTE: H. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO PEREIRA DA CUNHA, LAUREN AUXILIADORA DE OLIVEIRA COELHO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO ABA. PÓS GRADUAÇÃO. REDE NÃO CREDENCIADA. OPÇÃO DO BENEFICIÁRIO. 1. Existindo a possibilidade de o beneficiário buscar atendimento na rede credenciada da operadora de saúde, mas tendo optado por realizar o tratamento em clínica de sua confiança, mostra-se indevido obrigar a operadora do plano de saúde a arcar com os custos integrais do tratamento em clínica não credenciada. 2. A pós-graduação dos profissionais que prestam o atendimento de saúde não é parâmetro, isoladamente, para averiguar a adequação ou não do tratamento oferecido pela rede credenciada e, no caso dos autos, não foi demonstrada, por outros aspectos, a real inadequação das clínicas indicadas pela operadora. 3. Também não desabona o tratamento da rede credenciada a circunstância, por si só, do tempo da sessão de terapia oferecida ao paciente, pois será durante os atendimentos que o profissional verificará, na prática, qual a duração adequada das sessões. 4. Muito embora seja do médico a escolha do melhor tratamento para o paciente, isso não inclui a possibilidade de o médico escolher o estabelecimento no qual será realizado o tratamento e se impor à operadora de saúde a obrigatoriedade de cobrir tais gastos. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não juntou a prova necessária de que possui os especialistas em sua rede credenciada e/ou a totalidade dos recursos; b) artigos 35 da Lei 5.991/73 e 82 do Código de Ética Médica, afirmando que a médica tem a autonomia e a liberdade de indicar os procedimentos para o tratamento adequado do paciente, não podendo a operadora limitar, alterar, modificar, minimizar ou exercer qualquer ingerência, ou juízo de valor sobre a pertinência ou conveniência dos procedimentos necessários, quiçá deixar de informar que pode alcançar a totalidade da terapêutica prescrita. Pede seja reconhecido o dever da operadora de alcançar as terapias com profissionais especializados, sem limitação de sessão, compreendendo ser do médico a competência para prescrever o tratamento e aferindo ser abusiva as cláusulas que limitavam o mesmo, determinando o reembolso integral dos custos havidos na rede privada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, por ofensa aos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato; d) artigos 1o, 4o, ambos da Lei 8.069/90, 2o, 3o, ambos da Lei 12.764/2012 e 24 do Decreto 99.710/90, sustentando que o adimplemento da meta terapêutica restou comprometido. Tece considerações acerca da priorização da saúde da criança. Pontua sobre a limitação de sessão pelas vias transversas; e) artigos 12 e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, articulando que a patologia que acomete o recorrente exige atuação urgente. Suscita que precisa de tratamento especializado, não podendo ser tratado por profissional que desconhece o método ABA; f) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 35 da Lei 5.991/73 e 82 do Código de Ética Médica e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028